Tribunal: TJSP
Processo: 1028244-89.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA MAGISTRAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO.
1.Impetração voltada à abstenção de atos de polícia administrativa que venham a sancionar a impetrante por manipular, manter estoque gerencial, expor e comercializar produtos que, nos termos da legislação vigente, dispensem prescrição por

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA MAGISTRAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO.
1.Impetração voltada à abstenção de atos de polícia administrativa que venham a sancionar a impetrante por manipular, manter estoque gerencial, expor e comercializar produtos que, nos termos da legislação vigente, dispensem prescrição por profissional habilitado. Petição inicial indeferida na origem. Pretensão recursal voltada ao reconhecimento de nulidade da sentença e retorno os autos para novo julgamento. Desnecessidade. Causa madura. Possibilidade de imediato julgamento na forma em que dispõe o art. 1.013, §3o, I, CPC.
2. Falta de interesse de agir. Mandado de segurança normativo. Inocorrência. Natureza preventiva da segurança justificada em fundado receio de atuação da polícia administrativa municipal, presumivelmente reverente à estrita legalidade, com base em resolução da agência sanitária.
3.Extrapolação normativa da RDC no 67/2007, ANVISA que se denota ao impor restrições não previstas nas Leis Federais no 5.991/73 e no 6.360/76. Interpretação cônsona às Resoluções no 467/07 e n° 477/08 do Conselho Federal de Farmácia. Precedentes.
4. Desfecho de origem reformado. RECURSO PROVIDO.